Tribunal: TJSP
Processo: 1039521-26.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Estipulação contratual de "taxa de atribuição de unidade" – Encargo da incorporadora – Exegese dos arts. 31-F, § 12o, IV e 44, ambos da Lei 4.591/64 – Evidenciada atitude de má-fé da autora da ação, correta a imposição de multa, com adequação às disposições do art. 81 do CPC, afastada a concessão de indenização – Tendo saído vencedora da ação proposta, a

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Estipulação contratual de "taxa de atribuição de unidade" – Encargo da incorporadora – Exegese dos arts. 31-F, § 12o, IV e 44, ambos da Lei 4.591/64 – Evidenciada atitude de má-fé da autora da ação, correta a imposição de multa, com adequação às disposições do art. 81 do CPC, afastada a concessão de indenização – Tendo saído vencedora da ação proposta, a honorária profissional deve ser carreada à ré – Provimento parcial ao recurso da autora, improvido o apresentado pela ré, corrigido de ofício o dispositivo da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000085358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039521-26.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA, é apelado ALAN CLEBER DE PAULA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da autora, negaram provimento ao apresentado pela ré,
corrigido de ofício o dispositivo da sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039521-26.2018.8.26.0576 -Voto no 13.207
2
Voto no 13.207
Apelação no 1039521-26.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto/1a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo0 Eduardo de Souza
Apelante(s): MRV MRL XVI Incorporações Ltda
Apelado(a/s): Alan Cleber de Paula Silva
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Estipulação
contratual de “taxa de atribuição de unidade”
Encargo da
incorporadora Exegese dos arts. 31-F, § 12o, IV e 44, ambos da
Lei 4.591/64 Evidenciada atitude de má-fé da autora da ação,
correta a imposição de multa, com adequação às disposições do
art. 81 do CPC, afastada a concessão de indenização Tendo saído
vencedora da ação proposta, a honorária profissional deve ser
carreada à ré Provimento parcial ao recurso da autora, improvido
o apresentado pela ré, corrigido de ofício o dispositivo da
sentença.
Sentença proferida a f. 161/3, ao determinar a
correção do nome da autora para Laiane Fernandes dos Santos Silva,
acolheu
ação
proposta
por
compromissária
compradora
de
apartamento residencial, determinando devolução de quantia paga por
gastos com “atribuição de unidade”, desde o desembolso, com juros
contados da citação. Considerou a autora litigante de má-fé e a
condenou em honorários de advogado de R$ 1.000,00, mais
indenização do mesmo valor e multa de dois salários mínimos,
invocando disposições do art. 81 do CPC.
A ré apresentou apelação onde sustenta a
legalidade da cobrança daquele encargo, relativo a ato jurídico
pertinente à atribuição das unidades decorrentes da incorporação,
invocando a seu favor a interpretação que se dá ao texto do art. 44 da
lei 4.591/64 e a disposição da cláusula 8a. do contrato, que obriga a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039521-26.2018.8.26.0576 -Voto no 13.207
3
promitente compradora pelas despesas de transferência do imóvel.
Também recorre a autora, pretendendo que se
afaste o reconhecimento da litigância de má-fé, pela irrelevância dos
motivos apontados na sentença para tal finalidade e quer que se
atribua a ela a verba honorária profissional, posto que vencedora da
ação proposta.
Recursos tempestivos, um deles isento de encargos
e outro preparado, anotando-se a apresentação de contrarrazões.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A rigor, esta lide deveria ter sido decidida sem
apreciação do mérito, pois fora proposta por quem não estava a tanto
legitimado, este senhor Alan Cleber de Paula Silva, que o fez em
nome próprio, quando o compromisso de compra e venda fora firmado
por Laiane Fernanda dos Santos Silva, como compromissária
adquirente da unidade.
No entanto, admitiu-se na sentença a correção do
polo ativo, com o que se conformou a incorporadora, apenas devendo
ser observada a correção nos registros sobre esta retificação.
Passa-se, então, à apreciação dos apelos, para
manutenção, no mérito, da decisão que considerou indevido o
encargo pertinente à atribuição de unidade, pois, realmente, análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039521-26.2018.8.26.0576 -Voto no 13.207
4
das disposições do art. 31-F, § 12o, inciso IV e do art. 44, ambos da lei
4.591/64, dão respaldo àquela solução.
Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou
da insolvência civil do incorporador não atingem os
patrimônios
de
afetação
constituídos,
não
integrando a massa concursal o terreno, as
acessões e demais bens, direitos creditórios,
obrigações e encargos objeto da incorporação.
(...)
§ 12. Para os efeitos do § 11 deste artigo, cada
adquirente responderá individualmente pelo saldo
porventura
existente
entre
as
receitas
do
empreendimento e o custo da conclusão da
incorporação na proporção dos coeficientes de
construção atribuíveis às respectivas unidades, se
outro critério de rateio não for deliberado em
assembléia geral por dois terços dos votos dos
adquirentes, observado o seguinte:
(...)
IV - compreendem-se no custo de conclusão da
incorporação todo o custeio da construção do
edifício
e
a
averbação
da
construção
das
edificações para efeito de individualização e
discriminação das unidades, nos termos do art. 44.
Art. 44. Após a concessão do "habite-se" pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039521-26.2018.8.26.0576 -Voto no 13.207
5
autoridade administrativa, o incorporador deverá
requerer, (VETADO) a averbação da construção
das edificações, para efeito de individualização e
discriminação das unidades, respondendo perante
os adquirentes pelas perdas e danos que resultem
da demora no cumprimento dessa obrigação.
§ 1o Se o incorporador não requerer a averbação
((VETADO) o construtor requerê-la-á (VETADO)
sob pena de ficar solidàriamente responsável com o
incorporador perante os adquirentes.
§ 2o Na omissão do incorporador e do construtor, a
averbação poderá ser requerida por qualquer dos
adquirentes de unidade.
Como se observa do texto legal, concedido o 'habite-
se', é ao incorporador que cabe a obrigação de requerer a averbação
da construção das edificações, para efeito de individualização e
discriminação das unidades e responde perante os adquirentes pelos
encargos daí decorrentes e pela demora no cumprimento desta
obrigação.
Apenas se ressalva que, pelo que se tem dos autos,
não houve pagamento de tal valor, de sorte que o dispositivo correto
para a solução da lide é o de declaração de invalidade da cláusula
questionada, o que fica consignado para os devidos fins de direito.
O recurso da autora comporta provimento parcial,
para reverter a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais,
na medida em que saiu vencedora da ação proposta, não se
justificando a inversão prevista na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039521-26.2018.8.26.0576 -Voto no 13.207
6
Fixa-se, então, a honorária profissional a favor da
autora em R$ 300,00 (trezentos reais), considerando o pequeno valor
em discussão.
Mas que tem agido a demandante de modo
temerário, ajuizando em separado ações decorrentes da mesma
contratação, em todas elas pleiteando pequenos valores, com o
objetivo evidente de ser aquinhoada individualmente com honorários
de advogado, isto já foi detectado em diversas demandas judiciais,
podendo ser citado, entre outros, o julgamento havido nos autos da
apelação 1050325-53.2018.8.26.0576, sob relatoria da Des. Angela
Lopes, com acórdão assim ementado:
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
-
TAXA
DE
ATRIBUIÇÃO
DE UNIDADE - Cobrança abusiva - Despesa com
registro de individualização da unidade autônoma
após a conclusão da obra - Responsabilidade da
construtora - Obrigação que decorre de expressa
disposição legal - Custo inerente à atividade, que
não pode ser repassado ao promitente comprador -
Art. 31-F, parágrafo 12o, inciso IV e art. 44, ambos
da Lei no 4.591/64 Precedentes jurisprudenciais
deste e. TJSP - Sentença mantida
Honorários
recursais
devidos
-
RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039521-26.2018.8.26.0576 -Voto no 13.207
7
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO

Ação proposta visando à restituição do valor pago a
título de taxa de atribuição de unidade - Sentença
de procedência Honorários advocatícios fixados
em R$ 100,00 - Necessidade de que a verba
espelhe o grau de zelo dos procuradores, bem
como a complexidade da causa e o tempo
necessário para que a mesma fosse bem conduzida
- Multiplicidade de ações propostas pelo mesmo
advogado, visando a restituições de valores
decorrentes
da
mesma
relação
contratual,
acarretando a sobrecarga do Judiciário e reforçando
a ausência de boa-fé e a falta de cooperação para a
solução das demandas, como dispõem os arts. 5o e
6o do CPC - Observância ao Comunicado CG no
02/2017 (NUMOPEDE) - Objetivo de aplicação do
art. 85, § 8o do CPC - Considerando os reiterados
julgados envolvendo a ré e outros adquirentes que
também ajuizaram diversas demandas com o
mesmo objetivo, somados aos critérios do § 2o do
artigo 85, do CPC, mostra-se mais do que
adequada a verba honorária arbitrada na r.
sentença,
que
fica
integralmente
mantida

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO
No entanto, atualmente, à vista da redação do art.
81, § 3o, do CPC, não é mais possível a fixação de plano do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039521-26.2018.8.26.0576 -Voto no 13.207
8
indenização, ainda mais quando não se demonstra prejuízo evidente,
ficando afastada a condenação, a tal título, de R$ 1.000,00 e a multa
fica reduzida para 9% do valor atualizado da causa, também com
observância daquele dispositivo legal.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso da ré e provê, em parte, ao da autora.

Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador